Tribunal: TJSP
Processo: 1019282-33.2019.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Santo André. Tuberculose do aparelho geniturinário. Quadro grave de incontinência urinária. Fraldas geriátricas. Fornecimento. – O recurso oficial é de manifesta improcedência e se choca com a jurisprudência assente deste tribunal e dos Tribunais Superiores, que privilegia o direito à saúde garantido no art. 196 da Constituição Federal. A relevância dos fundamentos do pedido

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Santo André. Tuberculose do aparelho geniturinário. Quadro grave de incontinência urinária. Fraldas geriátricas. Fornecimento. – O recurso oficial é de manifesta improcedência e se choca com a jurisprudência assente deste tribunal e dos Tribunais Superiores, que privilegia o direito à saúde garantido no art. 196 da Constituição Federal. A relevância dos fundamentos do pedido tem assento nos art. 6o e 19-M da LF no 8.080/90, que assegura a assistência terapêutica integral. Ofensa ao art. 2o da CF que não se entrevê. – Procedência. Recurso oficial desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1019282-33.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MARIEL DE LIMA LEITE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U. Com observação", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1019282-33.2019.8.26.0554
4
Voto no AC-23.283/20
Apelação no 1019282-33.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Juízo Ex Officio
Apdo: Mariel de Lima Leite
Origem: 1a Vara Faz Pública (Santo André) Proc. no 1019282-33.2019
Juiz: Genilson Rodrigues Carreiro
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Santo André. Tuberculose do
aparelho geniturinário. Quadro grave de incontinência urinária.
Fraldas geriátricas. Fornecimento. O recurso oficial é de
manifesta improcedência e se choca com a jurisprudência
assente deste tribunal e dos Tribunais Superiores, que privilegia
o direito à saúde garantido no art. 196 da Constituição Federal.
A relevância dos fundamentos do pedido tem assento nos art. 6o
e 19-M da LF no 8.080/90, que assegura a assistência
terapêutica integral. Ofensa ao art. 2o da CF que não se entrevê.
Procedência. Recurso oficial desprovido, com observação.
1.
A sentença de fls. 49/53 confirmou a tutela de
urgência concedida a fls. 18/19 e julgou procedente a ação para condenar o
réu no fornecimento mensal ao autor, portador de tuberculose do aparelho
geniturinário e acometido por quadro grave de incontinência urinária, da
quantidade de fraldas geriátricas prescrita pelo médico de sua confiança
(vedada a escolha de marca), no prazo de 10 dias; em razão da sucumbência,
condenou-o no pagamento das despesas processuais (excetuada a taxa
judiciária) e dos honorários advocatícios fixados em R$-500,00, nos termos do
art. 85, §§ 2o e 8o do CPC. Recorreu de ofício.
As partes não interpuseram recurso voluntário e os
autos vieram para o reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1019282-33.2019.8.26.0554
4
É o relatório.
2.
Fatos. O autor MARIEL DE LIMA LEITE é portador
de tuberculose do aparelho geniturinário e acometido por quadro grave de
incontinência urinária (fls. 14). Pede o fornecimento de fraldas geriátricas, em
tamanho e quantidade especificados por seu médico.
3.
Fornecimento. Responsabilidade. Nos termos do art.
198 da Constituição Federal, as ações e serviços de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
descentralizado, visando ao atendimento integral com prioridade na
prevenção, com participação da comunidade. O Sistema Único de Saúde -
SUS, a quem a Constituição atribuiu a efetivação do direito previsto no art.
196, foi instituído pela LF no 8.080/90 de 19-9-1990 com base, entre outras
particularidades, na descentralização político-administrativa visando (art. 7o,
IX) à descentralização dos serviços para os municípios e à regionalização e
hierarquização da rede de serviços de saúde. O art. 8o prevê que as ações do
SUS serão executadas de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente; o art. 16 atribui à direção nacional a formulação de
políticas públicas de saúde e o financiamento do sistema, mediante repasses
de verbas, e à direção estadual (art. 17, I) 'promover a descentralização para
os municípios dos serviços e ações de saúde'.
O Sistema Único de Saúde a que se pede ajuda é
organizado em níveis de hierarquia conforme a complexidade, de modo que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1019282-33.2019.8.26.0554
4
integrantes se responsabilizam pela prestação do que lhes cabe, mas não de
tudo. Não contraria a Constituição; ao contrário, atende aos art. 196 e 198, a
distribuição das ações de saúde entre os níveis hierárquicos que compõem o
sistema.
4.
A relevância dos fundamentos do pedido tem
assento nos art. 6o e 19-M da LF no 8.080/90 e art. 1o da LE no 10.782/01,
que asseguram a assistência terapêutica integral. O insumo pleiteado é de
baixo custo (R$-31,68/mês, conforme Ata de Registro de Preços da Prefeitura
Municipal de Santo André, fls. 40) e não compromete a arrecadação ou o
orçamento do município de Santo André. No mais, o réu não nega a
necessidade do autor, cumpre a liminar concedida desde 6-9-2019 e sequer se
interessou em recorrer (fls. 37/40, especialmente fls. 40). Não há ofensa ao
art. 2o da Constituição Federal, pois a decisão não impede ao município a
execução de qualquer de suas políticas públicas; é simples exercício da
jurisdição que a Constituição outorga ao Poder Judiciário.
O voto é pelo desprovimento do recurso oficial,
com a observação de que o atendimento deverá ser feito mediante
apresentação de prescrição médica atualizada a cada seis meses. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator